Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724628-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILSON DA SILVA VIANA IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA 2 - CDP 2, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Impetrante, para se manifestar sobre a alegação de perda do interesse processual suscitada pelo Distrito Federal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator